Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia relativa ao indeferimento da citação por edital, examinando as diligências realizadas e a necessidade de exaurimento dos meios de localização da executada.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.